Tribunal: TJDFT
Processo: 0707533-40.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. PROGRAMA HABITACIONAL MORAR BEM. CODHAB/DF. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais cuja causa de pedir versa acerca de eventual preterição na entrega de imóvel do programa habitacional Morar Bem do Distrito Federal.
2. O pronunciamento judicial que exclui litisconsorte da demanda desafia recurso de agravo de instrumento (CPC, 1.015, inc. VII). 2.1. Havendo apenas a exclusão de um litisconsorte (Distrito Federal) da lide, com o prosseguimento do feito quanto aos demais requeridos, e à mingua de oportuna e necessária insurreição quanto ao ponto, sobre a questão se operou o fenômeno da preclusão, atraindo a incidência do preceptivo inserto no artigo 507, do CPC.
3. O programa habitacional do Distrito Federal destina-se a viabilizar a construção de unidades habitacionais a pessoas que preenchem os requisitos para inscrição e classificação no Cadastro da Habitação do Distrito Federal, perante a CODHAB, a fim de solucionar as necessidades de moradia. 3.1. O artigo 4o da Lei Distrital n. 3.877/2006, que dispõe sobre a Política Habitacional do Distrito Federal, determina que o interessado em participar de programa habitacional deve atender a determinados requisitos antes de sua habilitação, não gerando qualquer direito adquirido, mas, tão somente, expectativa de direito.
4. Os autores não demonstraram que houve qualquer falha em suas classificações no programa habitacional, tendo o administrador agido em consonância com o princípio da legalidade, revelando-se escorreita a sentença apelada que julgou improcedente a pretensão vinculada na inicial.
5. Descabe a pretensão de aplicação de multa por litigância de má-fé quando não se vislumbra a prática de quaisquer dos comportamentos previstos no artigo 80 do CPC.
6. Recurso conhecido e não provido.